Tribunal: TJBA
Processo: 8022376-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022376-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UEIDSON DOS SANTOS BRITO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Paciente condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal) em continuidade delitiva. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva na Sentença, alegando violação ao Princípio da Homogeneidade e ausência de fundamentação concreta. 2. Extrai-se dos autos que, no dia 20.07.2024, o paciente utilizou o aplicativo de transporte InDrive como artifício para abordar dois motoristas, em ocasiões distintas. As duas abordagens foram realizadas na Alameda Euvaldo Luz, Horto Bela Vista, bairro de Pernambués, em Salvador/BA, com subtração dos veículos, celulares e dinheiro, mediante grave ameaça com faca tipo peixeira encostada ao pescoço das vítimas, sendo o Acusado preso em flagrante na segunda abordagem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto configura constrangimento ilegal por violação ao Princípio da Homogeneidade, diante da ausência de fundamentação concreta e das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e ausência de antecedentes criminais). III. Razões de decidir 4. A imposição e manutenção da custódia cautelar ocorreram de forma motivada, com invocação de elementos concretos que revestem a medida da indispensável fundamentação idônea, notadamente o modus operandi adotado pelo paciente, prática de dois roubos qualificados mediante grave ameaça com arma branca em curto espaço de tempo, utilizando aplicativo de transporte como artifício, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória e a fixação do regime inicial semiaberto, quando presentes circunstâncias excepcionais que a justifiquem, desde que assegurada a inserção do réu em estabelecimento prisional adequado, providência já viabilizada no caso concreto mediante expedição da guia de recolhimento provisória em favor do paciente UEIDSON DOS SANTOS BRITO, conforme documento acostado nos autos da Ação Penal de origem. 6. A prisão cautelar e a prisão-pena possuem requisitos e finalidades distintos: aquela visa à tutela do processo e da ordem pública; esta, ao cumprimento da sanção penal definitiva. A alegada desproporção entre a custódia preventiva e a reprimenda aplicada é questão prematura, inadequada para análise na via sumária do habeas corpus. 7. Ausentes o fumus boni juris e o periculum in mora exigidos para a concessão da medida liminar, diante da aparente legalidade da situação prisional do paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória e a fixação de regime inicial semiaberto, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, especialmente o modus operandi gravoso e o risco de reiteração delitiva. 2. A exigência de inserção do réu em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença é suprida pela expedição da guia de recolhimento provisória, afastando a alegada violação ao Princípio da Homogeneidade. 3. A prisão cautelar e a prisão-pena possuem naturezas e finalidades distintas, sendo inviável desconstituir a medida extrema ao argumento de incongruência em face da pena fixada na sentença. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade e ausência de antecedentes, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a fundamentam." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "c"; 71 caput; 157, §2º, VII; CPP, arts. 312, 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RSE n.º 8109425-65.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Nartir Dantas Weber, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8022376-18.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de UEIDSON DOS SANTOS BRITO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora